Tribunal: TJSP
Processo: 1500492-24.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – VIAS DE FATO E AMEAÇA. Violência doméstica. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Palavra das vítimas. Pena. Redução apenas quanto às vias de fato. Regime semiaberto. Mantido. Réu reincidente em crime cometido em contexto de violência doméstica. Dado parcial provimento ao recurso.